Tribunal: STF
Processo: ARE 1283817
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 159 E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 159, DO CÓDIGO PENAL (ARE 386, VII, CPP), E CONDENAÇÃO À PENA FINAL (ART. 38Z § 2°, CPP) DE 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL ABERTO, E 75 (SETENTA E CINCO) DIAS -MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARE 311, CAPUT, CP. I - APELO MINISTERIAL : EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO NOS RELATOS JUDICIAIS DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS. PROVA INDICIÁRIA NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. II - APELO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR: ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM BASE NA INEXISTÊNCIA DO FATO (ART. 386, I, CPP). MATÉRIA REFERENTE À DISCUSSÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA INEXISTÊNCIA DO FATO. 2. ABSOLVIÇÃO PELA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 311, CP. ESTADO DE NECESSIDADE DIANTE DA OCORRÊNCIA DE AMEAÇAS. ADULTERAÇÃO DE PLACA COM O FIM DE PROTEÇÃO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. INEXIGÊNCIA DE FIM ESPECÍFICO. SIMPLES ATO DE ADULTERAR QUE CONFIGURA O DELITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO ACUSADO. 2.1. REDUÇÃO DA PENA - BASE. DESCABIMENTO. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 22. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESFA VORABILIDADE DAS MODULADORAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DO INCISO III, DO ART. 44, CP. III - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO APELO DO PARQUET E NÃO PROVIMENTO DO APELO DA DEFESA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR APRECIADA COM O MÉRITO, E NESSA PARTE, NÃO PROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Efetivamente, a prova dos autos não conduz à certeza necessária sobre a autoria dos fatos descritos na exordial acusatória, no entanto, também não há prova cabal da inexistência do fato.
    A fim de fundamentar a absolvição com lastro no inciso I, do art. 386 do Código de Processo Penal é necessário que existam provas acerca da inexistência do fato imputado ao Denunciado/Apelante, o que não é a hipótese dos autos. In casu, há indícios da ocorrência do fato, porém, não suficientes para a condenação, de modo que a absolvição da imputação tem por fundamento o inciso VII, do artigo 386 do Código de Processo Penal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente